Tribunal: CARF
Processo: 10120.722496/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722496/2013-96
ACÓRDÃO
2201-012.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE DO VERDÃO SOCIEDADE ANÔNIMA AÇÚCAR E ÁLCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
CONTRARRAZÕES. ANÁLISE PELA UNIDADE JULGADORA. NULIDADE DA
DECISÃO.
A falta da análise de contrarrazões solicitadas pela própria unidade
julgadora é causa de nulidade da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, determinando o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que seja prolatada
nova decisão.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente)

Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722496/2013-96
2
RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração lavrados pela fiscalização em 21/03/2013 e levados à
ciência do contribuinte em 01/04/2013. Trata-se de:
Lançamento de Contribuições Previdenciárias (Debcad 51.032.169-0). Este
lançamento inclui três tipos de contribuições previdenciárias, todas previstas na Lei no
8.212/1991: Contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural própria da
empresa, considerando sua classificação como agroindústria (art. 22-A). Contribuições incidentes
sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais (art. 22, III). Contribuições devidas
pelo produtor rural pessoa física, incidentes sobre a comercialização de sua produção, cujo
recolhimento deve ser feito pela empresa autuada devido à sub-rogação (art. 25 e art. 30, IV).
Lançamento da contribuição previdenciária devida pelos segurados contribuintes
individuais (Debcad 51.032.168-2).
Lançamento de Contribuições a Outras Entidades e Fundos – Terceiros (Debcad
51.032.167-4). Este lançamento abrange tributos destinados a outras entidades e fundos, que
incidem sobre: O valor da comercialização da produção rural própria da empresa; o valor da
produção adquirida de produtores rurais pessoas físicas; e as remunerações dos segurados
empregados.
Aplicação de Multa por Irregularidades na GFIP (Debcad 51.032.170-4). O relatório
identificou diversas falhas e omissões cometidas pelo contribuinte, incluindo:
Autoenquadramento incorreto no FPAS: A empresa se classificou como FPAS 825 (indústria
rudimentar), quando o correto seria FPAS 833 (agroindústria), que exige contribuições para SESI,
SENAI e SEBRAE. Omissão de declaração de contribuintes individuais: Não declarou, na GFIP, os
segurados contribuintes individuais listados na ação fiscal. Não declaração da produção rural
adquirida: Deixou de informar a produção comprada de produtores rurais pessoas físicas entre
junho e dezembro de 2009. Erro na declaração do valor da comercialização da produção própria:
A empresa declarou um valor incorreto para a comercialização de sua própria produção.
Na Impugnação (impugnações distintas para cada DEBCAD: fl. 101 a 106; 136 a 138;
159 a 166; 197 a 200), o contribuinte alegou que:
a) o Auto de Infração não apresenta uma descrição clara e detalhada sobre a sua
lavratura, deixando de especificar as informações incorretas ou omissas. No que
se refere aos contribuintes individuais, não há descrição das contas utilizadas na
apuração, impossibilitando a verificação do débito e a confirmação sobre a
efetivação ou não dos respectivos pagamentos.
b) Em relação à receita bruta não declarada, a fiscalização considerou o consumo
como receita, mesmo nos casos em que não houve operação mercantil,
tratando-se, na verdade, de consumo próprio.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722496/2013-96
3
c) No que tange ao período de 10/2009, a base de cálculo do CNPJ
02.859.452/0008-25 não foi devidamente lançada na GFIP – alegou que a
situação que já está sendo corrigida. O valor devido foi recolhido, conforme
demonstram os comprovantes anexados. Sobre a produção adquirida de
produtores rurais pessoas físicas, os recolhimentos foram realizados conforme
demonstram os comprovantes apresentados. Contudo, as respectivas
declarações não foram efetuadas na GFIP, estando a retificação em andamento.
d) Em razão do enquadramento em outro código FPAS, solicitou a compensação
administrativa diretamente entre os órgãos competentes.
e) Finalmente, a autuada manifestou discordância quanto à metodologia
empregada na apuração da contribuição previdenciária.
Foi feita Diligência (fl. 231 a 233), e a fiscalização emitiu a Informação fiscal (fls. 625
a 626) que traz o seguinte conteúdo:
a) Planilha (fl. 627) contendo a descrição dos valores considerados no lançamento,
referentes a receita bruta da comercialização da produção própria, com base nas informações
contábeis trazidas aos autos (fl. 238 a 621);
b) Entende que os valores referentes a vendas para o consumo próprio não devem
ser deduzidos da base de cálculo, não havendo previsão legal para que se proceda tal dedução
(cita artigo 171 da Instrução Normativa RFB 971/2009);
c) Presta esclarecimentos quanto às contribuições para terceiros lançadas,
informando que também são cobradas contribuições para o Salário-Educação e INCRA.
O Acórdão 14-53.482 – 9a Turma da DRJ/POR (fl. 665-674), em Sessão de
17/09/2014, julgou a impugnação procedente em parte. Dispensou-se o Recurso de Ofício.
a) A lavratura do AI Debcad 51.032.170-4 (Aplicação de Multa por Irregularidades
na GFIP) foi julgada improcedente:
(fl. 670) No entanto, embora estejam adequadamente descritos os fatos, o AI
Debcad 51.032.170-4 é improcedente, pois descabida sua lavratura na sistemática
legal vigente a partir do advento da Medida Provisória 449/2008, segundo a qual,
para o período referente à presente autuação (01/2009 a 12/2009), havendo a
não declaração em GFIP e, cumulativamente, o não recolhimento das respectivas
contribuições, como é o caso presente, aplica-se tão-somente, na constituição do
crédito tributário relativo às contribuições não recolhidas, a multa de ofício
prevista no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91, o qual remete ao artigo 44 da Lei n°
9.430/96 e que se destina a apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento
do tributo (obrigação tributária principal) quanto a não declaração em GFIP
(obrigação tributária acessória). Assim sendo, indevida a lavratura do AI Debcad
51.032.170-4, o qual deve ser julgado improcedente.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722496/2013-96
4
Vale trazer que o tema está sumulado neste Conselho Súmula CARF no 196, com
vigência em 27/06/2024.
b) Quanto a Contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural
própria, julgou-se que não é possível incluir na base de cálculo das contribuições lançadas os
valores referentes aos produtos utilizados pela própria empresa.
c) Alega a autuada que, embora não tenha declarado em GFIP os valores referentes
a 10/2009 (estabelecimento CNPJ 02.859.452/0008-25) e à produção adquirida de produtores
pessoas físicas, os respectivos recolhimentos foram efetuados, conforme os comprovantes que
afirma juntar com a impugnação. Após a análise, a DRJ verificou que foram devidamente
consideradas pela fiscalização, conforme se constata no RDA – Relatório de Documentos
Apresentados (fls. 58-60).
d) A autuada enquadrou-se no FPAS 825, que importa no recolhimento de 2,5% a
título de Salário Educação e 2,7% para o INCRA. A fiscalização reenquadrou a empresa no FPAS
833, com os seguintes terceiros: Salário Educação – 2,5%; INCRA 0,2%; SENAI – 1,0%; SESI – 1,5%;
e SEBRAE – 0,6%. Portanto, o que pretende a autuada é a compensação entre o que foi recolhido
indevidamente no FPAS 825, com o que foi apurado e lançado no FPAS 833. A DRJ entendeu pela
impossibilidade da compensação:
(fl. 673) Analisando os lançamentos relativos a outras entidades e fundos
(terceiros), que estão no Debcad 51.032.167-4, pode-se ver no DD –
Discriminativo do Débito deste debcad (fls. 25/32) que foram lançadas: (a)
diferenças sobre a aquisição da produção rural de pessoa física (código AR), que
não se refere ao reenquadramento do FPAS; (b) valores incidentes sobre a receita
bruta não declarada (código VR), que também não se referem ao
reenquadramento do FPAS; (c) diferenças de SEBRAE, SENAI e SESI, decorrentes
do reenquadramento do FPAS (códigos SB, SN e SS).
Portanto, em decorrência do reenquadramento no código FPAS, só foram
lançadas as contribuições devidas aos entes que não faziam parte do rol de
terceiros considerados pela autuada em seu autoenquadramento original
(SEBRAE, SENAI e SESI).
Não foram lançadas, quanto a este particular, a contribuição relativa ao Salário
Educação (que não teve sua alíquota alterada pelo reenquadramento do FPAS),
nem a contribuição ao INCRA (que foi recolhida pela autuada a maior, ao
considerar a alíquota de 2,7% quando o correto seria 0,2%), e eventual
recolhimento a maior desta última (INCRA) não pode ser compensado neste
procedimento com as contribuições devidas ao SEBRAE, SENAI e SESI, por se
tratarem de entidades distintas, já tendo sido repassados ao INCRA os valores
recolhidos indevidamente pela empresa.
Dada ciência em 02/10/2014 (fl. 700), o contribuinte apresentou Contrarrazões à
informação fiscal e planilha de cálculo (fl. 702-704) em 14/10/2014 (fl. 701):
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722496/2013-96
5
(fl. 703) Os produtos destinados ao consumo próprio totalizam o valor de R$
704.512,69, que deve ser subtraídos da base de cálculo.
Demais disso, a planilha apresentada pela auditora fiscal traz às escâncaras um
erro de cálculo: contabilizou-se o valor de R$ 110.369.907,34 correspondente à
venda para entrega futura e fez-se novo lançamento no valor de R$
109.686.965,93 quando da saída do produto cuja venda já fora contabilizada.
Somou-se o que deveria ter sido subtraído, razão pela qual as vendas-GO,
conforme o quadro demonstrativo das operações consideradas na determinação
da base de cálculo que instrui a informação fiscal, totalizaram o valor de R$
472.929.236,84.
É de todo evidente que não se pode contabilizar duas vezes as vendas para
entrega futura, uma na contratação do negócio e outra na saída do produto, ou
seja, na tradição do bem para o comprador.
Subtraindo-se o valor indevidamente lançado como receita na saída do produto
cuia venda ¡á fora anteriormente contabilizada, bem como R$ 704.512,69
correspondentes ao valor dos produtos destinados ao consumo próprio sobre os
quais não incide a contribuição, temos que o valor a ser considerado como base
de cálculo é de R$ 253.681.884,24.
Em 10/11/2014 interpôs Recurso Voluntário (fl. 729). A Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Goiânia, no Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário (Secat), entendeu pela
tempestividade da peça.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Dada ciência em 02/10/2014 (fl. 700), o contribuinte apresentou Contrarrazões à
informação fiscal e planilha de cálculo (fl. 702-704) em 14/10/2014 (fl. 701). A peça está, portanto,
tempestiva.
2. Cerceamento do direito de defesa. Análise das contrarrazões.
Após as impugnações, foi feita diligência (17/10/2013) em que se abriu prazo para
contrarrazões:
(fl. 626) Considerando as informações constantes da presente informação fiscal,
fica o contribuinte cientificado do encerramento da presente diligência tendo este
concluído pela manutenção do lançamento nos valores originais e contemplados
pelas informações constantes dos relatórios e planilhas em anexo.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722496/2013-96
6
Atendendo ao princípio do contraditório e ampla defesa, fica reaberto o prazo de
30 dias para apresentação de contra razoes.
A fiscalização emitiu a Informação fiscal (fl. 638-639 em 10/06/2014).
Conforme Intimação RFB n. 24/2014 (fl. 706), houve ciência do Despaho 32 da 9a
Turma da DRJ/RPO, de 17/10/2013 e Informação Fiscal e Planilha de Cálculo INFORMAÇÃO FISCAL
e Planilha de Cálculo de 10/07/2014 (fls. 625/627) somente em 02/10/2014 (fl. 700). Com isto,
ficou aberto o prazo de 30 dias para apresentação de contrarrazões.
Ocorre que o Acórdão 14-53.482 – 9a Turma da DRJ/POR, que julgou a impugnação
procedente em parte, é de 17/09/2014 (fl. 635-74), ou seja, em data anterior. E a DRJ julgou sem a
análise das contrarrazões.
O contribuinte de fato apresentou a peça Contrarrazões à informação fiscal e
planilha de cálculo (fl. 702-704) em 24/10/2014 (fl. 701):
(fl. 703) Os produtos destinados ao consumo próprio totalizam o valor de R$
704.512,69, que deve ser subtraídos da base de cálculo.
Demais disso, a planilha apresentada pela auditora fiscal traz às escâncaras um
erro de cálculo: contabilizou-se o valor de R$ 110.369.907,34 correspondente à
venda para entrega futura e fez-se novo lançamento no valor de R$
109.686.965,93 quando da saída do produto cuja venda já fora contabilizada.
Somou-se o que deveria ter sido subtraído, razão pela qual as vendas-GO,
conforme o quadro demonstrativo das operações consideradas na determinação
da base de cálculo que instrui a informação fiscal, totalizaram o valor de R$
472.929.236,84.
É de todo evidente que não se pode contabilizar duas vezes as vendas para
entrega futura, uma na contratação do negócio e outra na saída do produto, ou
seja, na tradição do bem para o comprador.
Subtraindo-se o valor indevidamente lançado como receita na saída do produto
cuia venda ¡á fora anteriormente contabilizada, bem como R$ 704.512,69
correspondentes ao valor dos produtos destinados ao consumo próprio sobre os
quais não incide a contribuição, temos que o valor a ser considerado como base
de cálculo é de R$ 253.681.884,24.
Em outras palavras, houve a ciência em 02/10/2014 (fl. 700 e o contribuinte
apresentou Contrarrazões à informação fiscal e planilha de cálculo (fl. 702-704) em 14/10/2014 (fl.
701), mas antes houve o julgamento da impugnação (17/09/2014).
Sem levar em conta a peça apresentada, houve a decisão da DRJ, configurando
assim cerceamento de defesa – ensejando a nulidade do Acórdão.
3. Conclusão.
Conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento para anular o
julgamento de 1a instância, para que a DRJ analise as contrarrazões opostas pelo contribuinte.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722496/2013-96
7
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 762
DF CARF MF
Original